Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-83.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL. LESÃO OCUPACIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 86 da Lei 8.213/91 que "o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."
2. Para a concessão do auxílio-acidente, necessário o atendimento dos seguintes requisitos: 1) atividade laboral; 2) lesão/doença redutora da capacidade do trabalho; 3) nexo causal.
3. No caso, o apelante foi vítima de acidente de trabalho em 14/06/2013 e sofreu amputação parcial da falange distal do quinto quirodáctilo esquerdo. Foi-lhe recomendado o afastamento de suas ocupações profissionais por duas vezes, nos termos dos atestados médicos. O auxílio-doença por acidente de trabalho foi concedido pelo INSS, com início em 14/06/2013 e término em 30/10/2013. Em 31/10/13, foi submetido a um novo exame de saúde e se encontrava apto para retornar ao trabalho, o que ocorreu em 04/11/2013.
4. A conclusão do perito é a de que o apelante permaneceu incapacitado de maneira total e temporária pelo período compreendido entre a data do acidente e a alta previdenciária. Todavia, não há incapacidade ou redução permanente de sua capacidade laborativa no momento. Em razão disso, não há como acolher a pretensão de concessão do auxílio-acidente.
5. O quadro da lesão está estabilizado e o apelante desempenha sua ocupação com regularidade. Não houve demonstração de outros elementos que apontem para uma acentuação dos danos ou dificuldade na realização do ofício.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.